Tribunal: TJDFT
Processo: 0712428-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712428-09.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL APELADO: ALIVIO - CLINICA DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA LTDA D E S P A C H O Intime-se as partes para que se manifestem sobre a certidão referida no ID54899355. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator